Tribunal: TJMT
Processo: 1024052-89.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024052-89.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DELSON DE SOUZA - CPF: 026.555.361-00 (ADVOGADO), YGOR VINICIOS SILVA ARAUJO - CPF: 018.907.621-64 (PACIENTE), GERMANO JULIAN SOUZA - CPF: 738.425.241-53 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS (IMPETRADO), GERMANO JULIAN SOUZA - CPF: 738.425.241-53 (IMPETRANTE), DELSON DE SOUZA - CPF: 026.555.361-00 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E “LAVAGEM” DE DINHEIRO. “OPERAÇÃO MAXIMUS – FASE 2”. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. IMPROCEDÊNCIA. NÃO APREENSÃO DE DROGAS. IMPERTINÊNCIA. TRABALHO LÍCITO. IRRELEVÂNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE AOS CUIDADOS DE FILHA MENOR DE 12 ANOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra a prisão preventiva do paciente pelos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e “lavagem” de dinheiro, tipificados nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e 1º,
caput
, da Lei n. 9.613/1998.

2. Os impetrantes alegam que não há contemporaneidade entre a custódia cautelar do paciente e os crimes em apuração, bem como que a segregação provisória em questão já dura mais de 60 dias, sem denúncia oferecida. Acrescentam que, por ocasião da busca realizada na residência do paciente em 20 de maio do corrente não, nada de ilícito foi encontrado. Argumentam, ainda, que o paciente exerce atividade remunerada lícita e tem uma filha menor de 12 anos que depende de seus cuidados.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há contemporaneidade entre os fatos em apuração e o decreto prisional; (ii) saber se há excesso de prazo da segregação provisória;

(iii) saber se o fato de não terem sido encontradas drogas na residência do paciente é apto a ensejar a revogação da prisão preventiva; e (iv) saber se as condições pessoais do paciente ou o fato de ele possui uma filha menor de 12 anos justificam a revogação da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A representação policial propriamente dita é datada de 26 de fevereiro de 2025 e se baseou em extensa e complexa investigação, de modo que, a despeito do aventado intervalo entre os fatos e a decretação da segregação cautelar do paciente, não se nota a alegada ausência de contemporaneidade, sobretudo quando se leva em consideração a circunstância de algumas das condutas em apuração constituírem crimes permanentes.

5. A prisão preventiva foi decretada há pouco mais de três meses e as investigações dizem respeito a fatos graves e complexos, com multiplicidade de indivíduos investigados. Nesse contexto, não se identifica constrangimento ilegal por excesso de prazo da segregação cautelar.

6. A circunstância de não terem sido encontradas substâncias entorpecentes na residência do paciente não é apta, por si só, a ensejar a revogação da prisão preventiva, sobretudo porque os diálogos obtidos pela autoridade policial evidenciam que ele seria um dos principais personagens da trama delituosa, responsável por intensas negociações referentes ao narcotráfico.

7. A decretação da prisão preventiva se justificou na elevada gravidade concreta das condutas imputadas aos investigados, os quais, de acordo com as apurações, atuavam de maneira estruturada e articulada para o tráfico de drogas em larga escala. A frequência e quantidade das remessas (entre 5kg e 10kg por semana), o rápido escoamento, o uso de empresas de fachada, contas bancárias de terceiros e linguagem cifrada evidenciaram tanto o caráter profissional da atividade ilícita quanto o risco real e iminente de reiteração criminosa, caso fossem mantidos em liberdade. Nesse contexto, eventuais predicados do agente não se prestam a ensejar a revogação da custódia.

8. Conquanto os impetrantes tenham alegado que o paciente seria imprescindível aos cuidados de sua filha, não produziram qualquer elemento de prova apto a corroborar tal assertiva.

IV. DISPOSITIVO E TESES

9. Ordem denegada.

Teses de julgamento:
“1. A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida a partir dos motivos que a justificam e não pela data da prática delituosa, especialmente quando se trata de atividade criminosa contínua ou permanente. 2. A circunstância de não terem sido encontradas drogas com o agente não afasta a possibilidade de decretação de sua prisão preventiva pelo crime de tráfico de drogas, sobretudo quando outros elementos indiciários revelam a prática do narcotráfico. 3. Eventuais predicados do agente não se prestam a infirmar a prisão preventiva quando caracterizado o
periculum libertatis
. 3. Não se reconhece o constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o processo ou investigação se desenvolve em ritmo compatível com as particularidades do caso concreto. 5. Não comprovada a imprescindibilidade do paciente aos cuidados de seu filho menor de 12 anos, não há que se falar em substituição da prisão preventiva por medidas cautelares mais brandas”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 35,
caput
; Lei n. 9.613/1998, art. 1º,
caput
; CPP, art. 312,
caput
; CF/88, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
Habeas Corpus
n. 1007013-79.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 26/6/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado por Germano Juliano Souza e Delson de Souza em favor de Ygor Vinícios Silva Araújo, apontando como autoridade coatora a Juíza do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá, que decretou e mantém a prisão preventiva do paciente pelos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e “lavagem” de dinheiro, tipificados nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e 1º,
caput
, da Lei n. 9.613/1998.

Em síntese, os impetrantes alegam que não há contemporaneidade entre a custódia cautelar do paciente e os crimes em apuração, bem como que a segregação provisória em questão já dura mais de 60 dias, sem denúncia oferecida.

Acrescentam que, por ocasião da busca realizada na residência do paciente em 20 de maio do corrente não, nada de ilícito foi encontrado.

Argumentam, ainda, que o paciente exerce atividade remunerada lícita e tem uma filha menor de 12 anos que depende de seus cuidados.

Com tais considerações, pleiteiam a revogação da custódia ou a sua substituição por medidas cautelares mais brandas (Id. n. 301034852).

Juntam documentos (Id. n. 301034854-301034864).

A liminar foi indeferida (Id. n. 301315376).

A impetrada prestou informações (Id. n. 301960384).

A douta Procuradora de Justiça Kátia Maria Aguilera Rispoli opinou pela denegação da ordem, em parecer assim ementado:

“
HABEAS CORPUS
- TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ‘LAVAGEM’ DE DINHEIRO [ART. 33,
CAPUT
, E ART. 35,
CAPUT
, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 1º,
CAPUT
, DA LEI Nº 9.613/98] - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA ORIGEM - INCONFORMISMO - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA INDEFERIDO NA INSTÂNCIA
A QUO
- IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1. NEGATIVA DE AUTORIA - ASSERÇÃO QUE VERSA SOBRE O MÉRITO DA AÇÃO PENAL - MATÉRIA QUE DEMANDA ANÁLISE PROFUNDA E VALORATIVA DA PROVA, O QUE É VEDADO NA ESTREITA VIA DO
WRIT
- 2. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE - INOCORRÊNCIA - A CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA REFERE-SE AOS MOTIVOS QUE A FUNDAMENTAM, E NÃO AO MOMENTO DA PRÁTICA DELITIVA - 3. PACIENTE REINCIDENTE, CONDENADO ANTERIORMENTE PELA PRÁTICA DE CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS [AUTOS Nº 0014292-90.2014.8.11.0042] - PERICULOSIDADE EVIDENCIADA - CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO A DEMONSTRAR A PROBABILIDADE DE QUE, SENDO SOLTO, O PACIENTE VOLTE A DELINQUIR, O QUE FUNDAMENTA A SEGREGAÇÃO EXCEPCIONAL 4. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA - FILHA MENOR DE 12 [DOZE] ANOS QUE DEPENDE DE CUIDADOS DIÁRIOS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REAL NECESSIDADE DA PRESENÇA DO PACIENTE NO ÂMBITO DOMÉSTICO - 5. ALMEJADA APLICAÇÃO DAS ALTERNATIVAS CAUTELARES ELENCADAS NO ART. 319 DO CPP - INVIABILIDADE - INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES - MEDIDAS QUE SE REVELAM INSUFICIENTES E INADEQUADAS PARA A PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL - 6. ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA - INOCORRÊNCIA - INQUÉRITO POLICIAL CONCLUÍDO - INDICIAMENTO FORMAL - AUTOS JÁ COM VISTA AO MINISTÉRIO PÚBLICO - A CONSTATAÇÃO DE EVENTUAL EXCESSO DE PRAZO NÃO É RESULTADO DE OPERAÇÃO ARITIMÉTICA DE SOMA DE PRAZOS. É IMPRESCINDÍVEL SOPESAR A COMPLEXIDADE DOS FATOS E DOS CRIMES SOB INVESTIGAÇÃO, O NÚMERO DE PESSOAS ENVOLVIDAS E AS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS QUE TORNAM RAZOÁVEL A DILAÇÃO DO PRAZO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VISUALIZADO - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM” (Id. n. 307074850).

Os autos não estão sujeitos a revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que conheço da ação de
habeas corpus
.

Examinando detidamente os autos, observo que a eminente Juíza do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá decretou, em 24 de abril do corrente ano, as prisões preventivas do paciente Ygor Vinícios Silva Araújo e de outros 15 indivíduos, consignando a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes da autoria dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e “lavagem” de dinheiro, bem como a imprescindibilidade da custódia como garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos – evidenciada pela quantidade de droga supostamente movimentada pelos suspeitos e abrangência territorial de atuação do grupo –, e do risco de reiteração delitiva, em conformidade com o art. 312,
caput
, do Código de Processo Penal (Id. n. 301034856). Confira-se:

“Nesse contexto fático investigativo, representa a autoridade policial peticionante, pelo decreto da prisão preventiva de: Jonathan Pereira Leite, Darieli Aparecida Silvestro Bazan, Luís Carlos Saucedo Arroyo, Ayslan Fernando Moura Matias, Kamylla Alves Cruz, Luís Fernando Duarte Rodrigues, Zoraide Alves dos Santos, João Lucas Fernandes Dias, Vanessa Rodrigues da Silva, Eduardo de Souza Campos, Tarik Bruno da Silva Santos Thiago Moya de Carvalho, Flaviano Pereira Vieira, Jodicley Araújo Mateus, Josiane Clair Holschucu, Jodicleiton Araújo da Silva, Gaspar Lourenço Ferreira Motta, Jéssica Aparecida da Silva, Lucimar da Silva Moraes, Núbia Maria dos Santos Silva, Daniel Figueiredo Camargo, Wilson Arruda de Campos, Lucas Garcia, David Jean Júnior Rodrigues Campos, Katsuaki Silvério Calhao Tanaka, João Pedro Bastos Dias, Fábio Del Bianco Gomes Macedo, Álvaro Dornelas de Carvalho Vilaça, Felipe Tramarin de Oliveira Tawfiq, Davi Ribas Frota de Souza, Hollington Benedito Serra Pernet, Ygor Vinícios Silva Araújo, Wilzon Lazaro Carlos e Ever Lazaro Carlo.

O Ministério Público, por seu turno, manifestou-se favorável apenas, aos pedidos de prisão preventiva em face dos investigados Ygor Vinícios Silva Araújo, Jonathan Pereira Leite, Luís Carlos Saucedo Arroyo, Ayslan Fernando Moura Matias, Luís Fernando Duarte Rodrigues, Zoraide Alves dos Santos, Hollington Benedito Serra Pernet, Jéssica Aparecida da Silva, Eduardo de Souza Campos, Flaviano Pereira Vieira, Jodicley Araújo Mateus, Jodicleiton Araújo da Silva, Gaspar Lourenço Ferreira Motta, Daniel Figueiredo Camargo, Álvaro Dornelas de Carvalho Vilaça, Felipe Tramarin de Oliveira Tawfiq.

Analisando detidamente os presentes autos, constata-se que razão assiste ao parquet.

Reza o artigo 312, do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, demonstrando-se, destarte, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.

No caso dos autos, a materialidade delitiva ressai do Inquérito Policial n. 184/2024 (id. 185705054), relatório de extração n.º 2024.13.102209 (id’s. 185705056, 185705057, 185705058, 185705061, 185705062, 185705063, 185705064, 185705065, 185705066), Inquérito Policial n. 394/2024 (id. 185705067), Inquérito Policial n. 509/2024 (185705068).

Nada obstante, os elementos informativos até aqui colhidos revelam, de forma substancial, a presença de indícios concretos de autoria apenas em relação a parte dos representados, possibilitando a individualização das condutas e a identificação das respectivas funções desempenhadas na estrutura criminosa investigada.

No tocante aos demais, há a necessidade de prosseguir com as diligências investigativas para o aprofundamento da análise de suas eventuais participações, em estrita observância aos princípios da legalidade, presunção de inocência e devido processo legal.

Nesse sentido, vejamos as interações de Ygor Vinícius Silva Araújo com cada um dos representados, de forma a individualizar a conduta de cada um deles.

a) Da associação entre Ygor Vinícius Silva Araújo e Jonathan Pereira Leite

Conforme evidenciado nos autos, por meio da análise de conversas extraídas do aplicativo WhatsApp, entre o investigado Ygor Vinícius Silva Araujo, titular da linha de número (65) 9212-3587, e Jonathan Pereira Leite, linha (65) 8115-9402, verificou
[1]
se de forma inequívoca que Jonathan exerce a função de fornecedor de substâncias entorpecentes a Ygor, que, por sua vez, realiza a revenda dos produtos ilícitos.

Em diálogo registrado na data de 18 de junho de 2024, Jonathan encaminha imagens e vídeos contendo significativa quantidade de drogas, os quais são apagados imediatamente após o envio, conduta que denota intenção deliberada de obstruir a ação policial e dificultar a rastreabilidade probatória (ID 185705053, pág. 06/07).

[...]

No teor das mensagens trocadas, Ygor reage positivamente ao material apresentado, com os seguintes dizeres:

Aí sim, tá em bucha.

Pra cima.

Além disso, em áudio transcrito no mesmo contexto, Ygor afirma:

Vou levantar agora esse final de semana, vou ficar a milhão aqui, aí já falo pro ‘cê’ quantos que vai vim. Manda só umas cinco. (interpretação provável: cinco quilos de droga) (ID 185705053, pág. 09).

Em outra gravação, Ygor detalha sua preferência pelo formato da droga, exigindo maior qualidade e especificidade do produto:

Não, eu não gosto de prensado. Se você tiver de bucha, se ele falar pro ‘cê’ que ela tá nova, você tem que fazer um vídeo melhor dela pra mim ver a cor dela, porque nesse vídeo não dá pra ver a cor. Eu acho que é porque o celular é ruim, né? Mas se ele tá falando que ela tá nova e tiver em bucha, você pode deixar tudo comigo, porque eu só vendo bucha, eu não vendo prensado, veado. (ID 185705053, pág. 10).

Por fim, Ygor solicita expressamente o envio da droga, utilizando linguagem cifrada habitual em contextos de tráfico:

Fala com o cara pra mandar a marcha, o vulgo Bilu já falou comigo. (ID 185705053, pág. 11).

b) Da associação entre Ygor Vinícius e Eduardo de Souza Campos

Conforme apurado nos autos, as conversas extraídas do aplicativo WhatsApp entre Ygor Vinícius Silva Araujo e Eduardo de Souza Campos, este último salvo nos contatos do investigado com o codinome ‘Rafael’, vinculado ao número (77) 9909- 5382, revelam uma relação de tráfico bilateral, na qual Eduardo ora figura como fornecedor, ora como revendedor de entorpecentes adquiridos de Ygor, sendo que, na indisponibilidade de drogas por parte de um, o outro atua como suplente para abastecimento mútuo.

A identificação de Eduardo foi confirmada por meio de um comprovante de pagamento via PIX, datado de 31/05/2024, no qual consta seu nome completo (ID 185705057, pág. 93).

Nos diálogos travados em 06/05/2024, Ygor informa a Eduardo que aguarda a chegada de um carregamento de droga oriundo da cidade de Cáceres:

Ygor (áudio): ‘Fala comigo, acho que amanhã chega, guri. Já tá ali na cidadezinha aqui do lado, só esperando a boa vontade do safado que encosta aqui vim mesmo.’

Eduardo (áudio): ‘Só curtir agora, tô no aguardo.’ (ID 185705057, pág. 70)

Em 07/05/2024, as mensagens confirmam que a substância entorpecente estava em trânsito:

Ygor (áudio): ‘Veado, na ativa, tá na mão do freteiro.’

Eduardo (áudio): ‘Tá só o ‘cê’ nesses corre assim, playboy, esperando o cara, tá foda.’ (ID 185705057, págs. 71/72)

Ygor chega a descrever as características da droga:

Ygor (áudio): ‘A câmera do celular não tá boa, mas ela tá top, pow. Tá bonita mesmo, verdinha e umas roxinhas no meio.’

Eduardo (áudio): ‘Ou vai tomar no cesso, cara! Chega pra nós essa semana, vamos pra cima. Tô só esperando você, fazer um dinheiro rapidão.’ (ID 185705057, pág. 73)

A dinâmica entre ambos revela ações de compra e venda de droga, com Eduardo assumindo o papel de revendedor:

Ygor: ‘Veado, onde que eu acho um braw (maconha) pra fumar?’

Eduardo: ‘Eu tenho.’ (10/05/2024 – ID 185705057, pág. 76)

No dia seguinte, Ygor confirma que pretende adquirir entorpecente com Eduardo enquanto aguarda nova remessa:

Ygor: ‘Tem ainda daquele pretão que você me mandou?’

Eduardo: ‘Tenho.’

Ygor: ‘Tô com 35k lá em Damaris.’ (11/05/2024 – ID 185705057, págs. 77/78)

A conversa prossegue com a troca de informações sobre a qualidade do material e o nome da variedade:

Eduardo: ‘É do Gold, cara. Amanhã já tá ntv.’

Ygor: ‘Manda foto dele aí.’

Eduardo: ‘Ntv flor.’ (ID 185705057, págs. 77/78)

Ygor confirma a chegada de nova carga e descreve a logística do transporte:

Ygor (áudio): ‘Vou colar depois aí pra nós trocar uma ideia. Vai chegar um monte ali, o cara falou pra mim que saiu, vai parar em Cáceres. Eu paguei dois fretes: um até Cáceres e outro de Cáceres pra cá.’ (ID 185705057, pág. 78)

No dia 12/05/2024, Eduardo é indagado por Ygor se teria maconha prensada para venda:

Ygor: ‘Veado, você ainda tem esse prensado aí? Alguma coisa pra vender? Que eu vou fumar de boa esse braw. Qualquer coisa eu corro aí pra pegar.’ (ID 185705057, pág. 79)

Logo após, Eduardo envia chave PIX registrada em nome de Vanessa Rodrigues da Silva, que recebe o valor de R$ 200,00 transferido por Ygor (ID 185705057, págs. 80/82), indicando o uso de terceiros como laranjas na operação financeira ligada ao tráfico.

No dia 21/05/2024, Eduardo envia a Ygor uma foto de tablete de maconha, afirmando:

Eduardo (áudio): ‘Tá na mão ali do guri. Tem 4kg desse aí que veio só. Ele perguntou se eu queria pegar.’ (ID 185705057, pág. 86)

Em seguida, propõe uma divisão da carga:

Eduardo (áudio): ‘Não quer pegar meio a meio eu e o ‘cê’? Pegar meio lá, ‘cê’ pega 250, eu pego 250?’

Ygor (áudio): ‘O meu tá ali já, veado. Tenho 10 [kg] ali, mais 5 [kg] que tá chegando no fim da tarde.’ (ID 185705057, pág. 87)

No dia 24/05/2024, Eduardo vai até o apartamento de Ygor para efetivar a transação:

Eduardo: ‘2812’ (número do apartamento de Ygor)

Eduardo (áudio): ‘Cheguei, cheguei, faz uns 10 minutos.’ (ID 185705057, págs. 90/92)

Em conversa do mesmo dia, Ygor solicita o pagamento de R$ 700,00, fornecendo seu CPF como chave PIX. O comprovante confirma o nome de Eduardo de Souza Campos como pagador.

Finalmente, em 02/06/2024, Ygor envia a contabilidade do débito de Eduardo:

‘Aqui na frente gay, 1300, 800, 1200’ (ID 185705057, final)

c) Da associação entre Ygor Vinícius, Flaviano Pereira Vieira e Jodicley Araújo Mateus

Conforme verificado na análise das conversas extraídas do aplicativo WhatsApp, mantidas entre Ygor Vinícius Silva Araujo e Flaviano Pereira Vieira, este registrado na agenda de contatos como ‘MTS’ e vinculado à linha de número (65) 9978- 9945, constatou-se que Flaviano, em associação com Jodicley Araújo Mateus, exerce a função de transportador de substâncias entorpecentes para Ygor, operando com significativa quantidade e valor.

No diálogo datado de 10 de abril de 2024, Flaviano comunica a Ygor que precisa realizar a entrega de uma encomenda, solicitando a localização do destinatário. Ygor responde encaminhando a localização de um condomínio, explicando que ‘o guri vai sair lá fora pra entrar’, expressão utilizada para instruir a entrega direta a um terceiro (ID 185705058, pág. 63).

Na sequência, Flaviano envia a chave PIX (65) 99941-1843, informando que o beneficiário do pagamento é Jodicley Araújo Mateus, e esclarece que só foi autorizado a proceder com a entrega após o envio, por parte de Ygor, do comprovante de pagamento no valor de R$ 6.500,00 (ID 185705058, págs. 64/65). O valor, expressivo, indica que se trata de frete para transporte de entorpecentes em larga escala.

As mensagens seguintes, em formato de áudio, evidenciam a insatisfação de Ygor com a exigência de pagamento antecipado, sem ter tido acesso prévio à mercadoria. Ele manifesta desconfiança quanto à qualidade do material e adverte que, caso não esteja em conformidade, exigirá o valor de volta com acréscimo:

Ygor (áudio): ‘Fala pro ‘cê’, esses caras acham que eu sou comédia... dá até raiva desse negócio. Me enrolaram mais de 20 dias, e agora na hora de entregar ficam com essa putaria. Acham que eu não vou pagar um frete desse aí?’

Ygor (áudio): ‘Se essa mercadoria for ruim, vou mandar de volta na mesma hora e quero meu dinheiro com juros. Porque eu sou responsa, rapaz. Tenho que pagar o frete quando pegar a mercadoria, agora tô pagando antes de ver, tô dando entrada antes de ver a mercadoria, tá louco.’ (ID 185705058, págs. 65/66)

Flaviano, por sua vez, reforça sua posição de mero executor da entrega, afirmando que apenas cumpre ordens superiores, provavelmente emanadas de Jodicley:

Flaviano (áudio): ‘O patrão, deixa eu falar pro senhor. Eu só faço a entrega, nem cara... tipo, eu obedeço só as ordens de lá, sabe como é que é, patrão? Mas tranquilo, o senhor tá no direito aí. Já já nós encosta aí.’ (ID 185705058)

Ainda no mesmo contexto, Ygor encaminha o contato de Hollington Benedito Serra Pernet, informando que será ele o responsável por receber a mercadoria e que já se encontra na portaria do condomínio aguardando a chegada do entregador.

d) Da associação entre Ygor Vinícius, Gaspar Lourenço Ferreira Motta e Ayslan Fernando de Moura Matias

Conforme se extrai da análise das mensagens trocadas via aplicativo WhatsApp, entre Ygor Vinícius Silva Araujo e Gaspar Lourenço Ferreira Motta, vinculado ao número (66) 9716-9356 — registrado sem nome na agenda de Ygor —, restou demonstrado que Gaspar atua como fornecedor de entorpecentes em larga escala, mantendo relação comercial contínua e organizada com o investigado.

Constatou-se que o referido número se encontra cadastrado em nome da genitora de Gaspar, Lucimeire Ribeiro Martins, e que Gaspar é irmão do também investigado Ayslan Fernando Moura Matias, o que desde logo evidencia vínculos familiares utilizados para dissimulação e operacionalização do tráfico.

O investigado Ayslan Fernando Moura Matias, em várias oportunidades, apresentou a sua conta bancária para o recebimento de valores oriundos da compra e venda de entorpecentes, senão vejamos:

[...]

Em diligência realizada por meio de fontes abertas, a Autoridade Policial identificou que o contato salvo como ‘Gordo do Frete’, associado ao número (65) 9820- 0481, corresponde, na verdade, ao investigado Ayslan Fernando Moura Matias.

[...]

No curso das apurações, constatou-se que a chave PIX vinculada ao referido número está registrada em nome de Kamylla Alves Cruz, companheira de Ayslan. Tal circunstância indica que o investigado utiliza o aparelho celular e a conta bancária de sua esposa como instrumentos para a prática da narcotraficância, valendo-se da titularidade de terceiros para dissimular sua identidade nas transações criminosas e viabilizar o recebimento de valores provenientes da comercialização de entorpecentes com Ygor Vinícius Silva Araujo.

A conduta evidencia não apenas o envolvimento direto de Ayslan nas negociações ilícitas, como também o uso deliberado de mecanismos para ocultar a origem e o destino dos valores ilícitos, caracterizando-se indícios não apenas do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06), mas também da prática de lavagem de capitais (art. 1º da Lei 9.613/98).

Volvendo o olhar para Gaspar, constatou-se que, na data de 18/01/2024, este envia mensagens a Ygor, as quais são prontamente apagadas, sugerindo teor ilícito. Ygor, por sua vez, responde que ‘ainda não’ e que enviará mais tarde, denotando tratativas pendentes relacionadas à entrega de entorpecentes (ID 185705058, pág. 83).

[...]

Em 21/01/2024, Gaspar menciona a necessidade de utilizar outra conta para receber valores de Ygor, pois o ‘menino’ responsável pela transferência não estaria operando corretamente. Para tanto, fornece o CNPJ da empresa ‘Gaspar Confecções’ (44.507.748/0001-50), revelando a utilização de pessoa jurídica como disfarce para transações ilícitas (ID 185705058, pág. 83).

[...]

Em diálogo datado de 22/01/2024, Gaspar cobra Ygor, solicitando que ‘mande alguma coisa’, ao que Ygor responde estar com as atividades paralisadas, mas que irá ‘acelerar’. Já em 25/01/2024, Ygor afirma que não possui onde guardar mais entorpecente e que ‘a geladeira está cheia’, sinal de que mantém estocagem domiciliar de droga (ID 185705058, págs. 89/92).

[...]

Poucos dias depois, Gaspar informa que o ‘material’ chegou e pressiona Ygor a adquirir ao menos parte da remessa. Ygor alega que ainda possui droga adquirida de ‘Marica’ (Luís Carlos Saucedo Arroyo) e do próprio Gaspar, afirmando dever cerca de R$ 12.000,00 ao grupo (ID 185705058, págs. 93/95).

[...]

Em 06/02/2024, Gaspar envia um vídeo da droga a Ygor e logo em seguida o apaga. Cobra valores devidos, fornecendo chave PIX em nome de Josiane Clair Holschucu, que recebe transferência de R$ 1.000,00 de Ygor. Isso evidencia uso de terceiros como laranjas financeiros na estrutura criminosa (ID 185705058, págs. 99/103).

Em 10/02/2024, Ygor transfere mais R$ 1.000,00 para Ayslan Fernando Moura Matias, irmão de Gaspar. Gaspar sugere juntar valores para pagar o transporte da próxima remessa, revelando que ‘sempre tem material, mas falta transporte’ (ID 185705058).

Entre os dias 10 e 28 de fevereiro de 2024, Gaspar e Ygor trocam fotos e vídeos de buchas, tabletes e porções de maconha, discutindo sobre qualidade, coloração e preferência de clientela. Ygor manifesta preferência por produtos do tipo ‘sativa’, mais aceitos entre os usuários (ID 185705061, págs. 01/16).

[...]

Em diversos momentos, Gaspar oferece quantidades como 5kg ou 10kg, e Ygor responde afirmativamente, demonstrando capacidade de escoamento rápido. Em uma das ocasiões, Ygor autoriza: ‘Pode por marcha’, sinalizando envio autorizado de entorpecentes (ID 185705061, pág. 13/14).

[...]

Em 02/03/2024, Gaspar solicita R$ 5.000,00 sob o pretexto de que ‘essa semana nois chega aí’, referindo-se a buchas de maconha. Ygor realiza o pagamento via código QR em nome de Wilzon Lazaro Carlos (ID 185705061, págs. 19/21).

Além de estar associado a Ygor, as investigações demonstraram que e Ayslan estão associados a Jodicley e Jodicleiton Araújo — irmãos e responsáveis pelo transporte da droga, cujos quais recebem expressivos valores para viabilizar a logística:

Jodicley: R$ 6.500,00

Jodicleiton: R$ 6.000,00

Todos os pagamentos foram realizados por Ygor, evidenciando a existência de estrutura criminosa com funções bem delimitadas (ID 185705061, págs. 36, 38, 40, 43, 47, 53, 58).

Ainda, em 28/03/2024, Ygor confirma estar com estoque baixo (‘só meia peça’) e que aguarda nova remessa, enquanto relata conversa recente com Ayslan, revelando a interconexão entre os irmãos Gaspar e Ayslan na cadeia criminosa (ID 185705061, pág. 46).

Em 10/04/2024, Ygor confirma uma negociação de R$ 30.000,00 por 5kg de droga, afirmando que já pagou R$ 6.500,00 e que enviará mais R$ 3.500,00 para ‘fechar redondo’ (ID 185705061, pág. 54).

Em 05/05/2024, Gaspar relata que Flaviano, transportador conhecido, ‘deu problema’, e envia foto de boletim de ocorrência confirmando a prisão de Flaviano por tráfico, corroborando que ele integrava a rede (ID 185705061, pág. 61).

e) Da associação entre Ygor Vinícius e Zoraide Alves dos Santos

Conforme apurado a partir da análise de conversas extraídas do aplicativo WhatsApp, mantidas entre Ygor Vinícius Silva Araujo e Zoraide Alves dos Santos, identificada pelo número (65) 99623-1924, constatou-se que Zoraide atua como fornecedora de entorpecentes ao investigado Ygor, além de participar diretamente do transporte da droga entre os municípios de Cáceres e Cuiabá/MT.

Segundo informações constantes nos autos (ID 185705057, págs. 17/21), em 18 de maio de 2024, Zoraide enviou a Ygor uma localização geográfica, ao que este respondeu afirmando que se dirigiria ao local, situado no Posto Palmeira, em Várzea Grande/MT. Na ocasião, Zoraide demonstrou preocupação com o tempo de espera, afirmando que ‘não poderia ficar muito tempo parada’. Ygor, por sua vez, respondeu que chegaria em cerca de 10 minutos. O contexto dessas mensagens indica com clareza que Zoraide estava portando entorpecentes a serem entregues ao destinatário, demonstrando receio quanto a eventual abordagem policial durante a transação.

Na sequência, Ygor realizou transferência via PIX no valor de R$ 4.600,00, quantia compatível com os valores comumente praticados para o frete ou aquisição de drogas, como já verificado em outras interações semelhantes nos autos.

Além disso, Zoraide foi mencionada em conversas entre Ygor e Ayslan Fernando Moura Matias, em que é identificada pelo codinome ‘véia’, sendo referida como fornecedora confiável. Em 05 de junho de 2024, Ygor questiona Ayslan sobre a origem de uma carga de maconha de suposta qualidade inferior:

Áudio Ygor: ‘Cara, pra acontecer dessa mercadoria tá trocada só se for do gordo, porque da mulher, da véia, veio certinho e contadinho na caixa térmica. Se não me engano, tá escrito de canetão azul, ou é a do gordo que tá com canetão azul, que é as 5 que peguei lá.’ (ID 185705056, pág. 71)

O diálogo revela que Zoraide adota práticas específicas no acondicionamento da droga — como o uso de caixa térmica e marcação com canetão azul — o que reforça seu papel estruturado no fornecimento e transporte de entorpecentes.

Por fim, monitoramentos realizados pela equipe da DENARC na residência de Zoraide identificaram movimentação atípica e intensa no período vespertino, com a chegada de indivíduos em motocicletas e automóveis, que entravam e saíam em curto espaço de tempo, padrão clássico de locais utilizados como ponto de armazenagem ou distribuição de drogas.

f) Da associação entre Ygor Vinícius e Daniel Figueiredo Camargo

O representado Daniel Figueiredo Camargo foi identificado como beneficiário de uma transação financeira no valor de R$ 7.000,00, conforme registrado no diálogo mantido entre Ayslan Fernando Moura Matias e Ygor Vinícius Silva Araujo, ocasião em que Ayslan encaminha o CPF nº 040.939.441-64, pertencente a Daniel, para que Ygor realizasse a transferência via PIX (ID 185705062, págs. 79/81).

[...]

Em conversas datadas de 18 de maio de 2024, Ygor comenta com Ayslan sobre a referida transação, demonstrando descontentamento com a postura de Daniel, a quem se refere nos seguintes termos:

‘O cara é mala mesmo... queria que eu fosse buscar (possivelmente referindo
[1]
se à droga), e já mandei frete alto.’

A expressão ‘frete alto’ parece aludir ao valor já repassado a Daniel — R$ 7.000,00 —, relacionado ao transporte ou fornecimento de substância entorpecente.

Na sequência, Ygor faz referência a um episódio anterior que o leva a suspeitar da identidade de Daniel, afirmando:

‘Acho que sei quem é... se for o mesmo, é o gordão. Uma vez chegou pra ele lá (possivelmente a droga) e quando eu conferi, era uma bosta, o trem dele (a droga), e foi com o Marica ainda.’

A menção a ‘Marica’, codinome de Luís Carlos Saucedo Arroyo, indica que Daniel já teria participado anteriormente de remessas de drogas de baixa qualidade, cuja logística envolvia outros integrantes da rede criminosa.

g) Da associação entre Ygor Vinícius, Álvaro Dornelas de Carvalho Vilaça e Felipe Tramarin de Oliveira Tawfiq

Conforme demonstrado pelas conversas extraídas do aplicativo WhatsApp, mantidas entre Álvaro Dornelas de Carvalho Vilaça — identificado pelo número (65) 9816- 2665 e salvo na agenda de Ygor como ‘Fábrica 3D’ — e Ygor Vinícius Silva Araujo, restou evidenciado que Álvaro mantinha uma relação comercial contínua de aquisição de entorpecentes, com características que indicam a destinação da substância à revenda, inclusive por meio da modalidade conhecida como tráfico tipo ‘delivery’.

Em 19/02/2024, Álvaro informa que irá adquirir 300 gramas de entorpecente (possivelmente maconha), e realiza pagamento no valor de R$ 4.450,00 a Ygor. Na mesma ocasião, antecipa que fará nova aquisição em aproximadamente uma semana e meia (ID 185705064, págs. 59/60).

Em 21/02/2024, Álvaro volta a solicitar entorpecente, desta vez 50 gramas, com a seguinte justificativa:

‘Era para um camarada meu, na verdade... eu vou pegar umas para eu fumar em cima... mas tinha que ser daquela verdinha, da mesma que veio.’

A expressão ‘para um camarada meu’ evidencia que Álvaro não apenas consome, mas revende entorpecentes a terceiros, confirmando sua atuação como elo intermediário na cadeia de distribuição (ID 185705064, págs. 63/65).

Na mesma conversa, Álvaro manifesta intenção de realizar uma nova compra de meio quilo (500 gramas), tão logo recebesse seu salário, reforçando o padrão de fornecimento constante e planejado. Na sequência, envia comprovante de pagamento no valor de R$ 750,00 (ID 185705064, pág. 66/68).

Em 11/03/2024, realiza nova compra, desta vez de 400 gramas, mediante pagamento de R$ 4.700,00, complementado, em 14/03/2024, com mais R$ 1.250,00. Já em 19/03/2024, envia comprovante de R$ 900,00 (ID 185705064, págs. 69/71).

Durante as tratativas com Ygor, Álvaro admite que utiliza a conta bancária de seu amigo Felipe — identificado como Felipe Tramarin de Oliveira Tawfiq — com a finalidade de evitar movimentações em sua própria conta, o que demonstra estratégia de dissimulação patrimonial típica de atividades ilícitas.

Na ocasião, informou que transferiria o valor restante de R$ 150,00 no dia seguinte, sendo encaminhado comprovante de transferência via PIX em nome de Felipe (ID 185705064, págs. 72/74).

Tanto Álvaro quanto Felipe foram alvos de mandados de busca e apreensão deferidos judicialmente no contexto de investigação de tráfico de drogas. As buscas foram exitosas, com a apreensão de substâncias entorpecentes, balança de precisão, papel filme e demais petrechos típicos do comércio ilícito.

As transações entre Álvaro e Ygor se mostram intensas e de valores elevados, indicando o comércio sistemático de drogas. Em 10/04/2024, por exemplo, Álvaro realiza três pagamentos a Ygor no mesmo dia, nos seguintes valores: R$ 4.150,00 às 14h00; R$ 1.300,00 às 15h41; R$ 900,00 às 21h42 (ID 185705064, pág. 83).

h) Da associação entre Ygor Vinícius Silva Araújo e Hollington Benedito Serra Pernet – numeral (65) 99327-1984.

Conforme demonstrado pela análise das conversas extraídas do aplicativo WhatsApp, mantidas entre Ygor Vinícius Silva Araujo (ramal 65-9212-3587) e o usuário Micael Vasques (ramal 66-9657-0102), restou evidenciado que Hollington Benedito Serra Pernet, cadastrado na agenda de Ygor como ‘Holintons’ (ramal 65-99327-1984), atua como encarregado pela entrega direta de substâncias entorpecentes a terceiros, mediante articulação com Ygor, evidenciando vínculo associativo e divisão funcional de tarefas no tráfico.

No diálogo travado em 23 de maio de 2024, Micael consulta Ygor sobre o preço da ‘grama’, ao que este responde que seria R$ 18,00. Em seguida, Micael solicita 2 gramas de entorpecente, ao que Ygor responde que possui apenas porções de 5g e orienta Micael a buscar diretamente com o ‘guri’ que ‘solta’ para ele:

Ygor: ‘Cara, pior que tem só de 5g lá com o guri que solta pra mim. Pega lá. Depois você dá o restante, vai dar na mesma. Que você vai voltar dois dias.’

Na sequência, Ygor envia a localização do ponto de retirada — Condomínio Minas do Cuiabá, na Rua Barão de Melgaço — e fornece o número de telefone de Hollington, responsável pela entrega. A identificação de Hollington Benedito Serra Pernet foi confirmada por meio de checagem em fontes abertas e cruzamento com dados de chave PIX, confirmando que o número pertence ao investigado (ID 185705057, págs. 32 e ss.).

Finalizada a negociação, Micael encaminha comprovante de pagamento no valor de R$ 90,00, transferido à conta bancária de Ygor.

Em situação semelhante, registrada em 27 de maio de 2024, Ygor dialoga com Danilo (ramal 65-9990-8220), que questiona sobre a droga disponível e confirma o interesse em adquirir 3g de ‘flor’, termo comumente utilizado para designar maconha de melhor qualidade. Após a confirmação, Ygor instrui Danilo a buscar a droga com ‘o guri’ no condomínio e, novamente, fornece o contato de Hollington:

Áudio Ygor: ‘3g então vai lá no meu condomínio que eu tenho 3g com o guri lá. Se você tivesse falado antes, eu tinha soltado você, pow.’

Além dessas interações, há diversos outros diálogos nos quais Ygor repassa o telefone de Hollington a usuários, orientando-os a entrar em contato direto para retirada do entorpecente previamente negociado, reforçando o papel estável e reiterado de Hollington como distribuidor vinculado à célula operacional comandada por Ygor.

Desta feita, as evidências demonstram que Hollington Benedito Serra Pernet atua como agente subordinado a Ygor Vinícius Silva Araujo, responsável pela entrega direta de entorpecentes a usuários, mediante instruções específicas de Ygor, inclusive com uso de codinomes e linguagem cifrada (‘guri’, ‘flor’, ‘grama’).

i) Da associação entre Ygor Vinícius Silva Araújo e Jéssica Aparecida da Silva.

A investigada Jéssica Aparecida da Silva foi identificada como intermediária e agente operacional em transações de entorpecentes envolvendo Ygor Vinícius Silva Araujo e Ayslan Fernando Moura Matias. Sua atuação ficou evidenciada por meio de diálogos extraídos do aplicativo WhatsApp, além da verificação de transferências financeiras realizadas diretamente em sua conta bancária, mediante chave PIX nº (65) 99604-2349.

Em conversa datada de 15/12/2023, Ygor encaminha a Ayslan um comprovante de transferência no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), direcionada à conta de Jéssica, a título de pagamento por substância entorpecente. No dia seguinte, Ayslan solicita que Ygor reencaminhe R$ 100,00 para Jéssica, mencionando que o valor seria para que ela ‘voltasse’, e em seguida questiona se Ygor já havia recebido os ‘papéis’ — termo usualmente empregado como código para designar drogas (ID 185705061, pág. 84 e seguintes).

Ygor confirma a entrega e descreve os acontecimentos:

Áudio Ygor: ‘Acabei de pegar agora com essa mulher aqui, essa mulher é enrolada demais, irmão. Tive que pagar R$ 25,00 de Uber pra ela. Agora tô esperando ela mandar o Pix pra eu mandar aqueles R$ 100,00 pra ela.’

Tal diálogo revela que Jéssica, além de receber os valores da venda, participou diretamente da entrega física do entorpecente, tendo sido remunerada pelo transporte, configurando ato de colaboração material na logística do tráfico.

Ainda no dia 15/12/2023, Ygor mantém conversas com o número (62) 9659-6205, cujo interlocutor se identifica como ‘o menino responsável com sua encomenda’. Esse indivíduo solicita que o pagamento seja realizado via PIX para a conta de Jéssica Aparecida da Silva, no valor de R$ 350,00, o que é prontamente atendido por Ygor. Na sequência, o interlocutor envia vídeo de entorpecente denominado ‘gold’, uma variedade mais valorizada de maconha. Após visualizar o material, Ygor confirma tratar-se da variedade esperada (ID 185705063).

Em 17/12/2023, o mesmo interlocutor repassa a Ygor o contato de ‘Pretiño’, responsável por realizar a entrega de ‘2 pedaços’ (possivelmente dois tabletes), identificados com a letra ‘G’ escrita em vermelho. No dia seguinte, questiona Ygor sobre a análise da droga, ao que este responde afirmativamente, relatando que a maconha recebida estava mais úmida que o habitual.

Em nova tratativa, o interlocutor encaminha chave PIX vinculada ao nome de Ever Lázaro Carlo, para a qual Ygor transfere R$ 1.000,00 (mil reais). Na ocasião, é informado de que uma remessa com ‘21 peças’ havia chegado e que duas seriam destinadas a ele. Ygor é instruído a buscar o material com o “mesmo menino de antes”, com a recomendação de testar a qualidade (ID 185705063).

A Autoridade Policial averiguou que Ever Lázaro Carlo é estrangeiro e proprietário da empresa ‘Hola Imobiliária’, figurando como investigado em boletim de ocorrência nº 2024.28469, após efetuar um depósito de R$ 30.000,00 na conta de Creuza de Camargo Silva, a qual desconhecia a origem dos valores, indicando possível uso de terceiros para ocultação de ativos oriundos do tráfico, prática típica de lavagem de dinheiro.

Após a entrega da remessa, Ygor constatou que a droga recebida não condizia com a amostra previamente demonstrada, razão pela qual a devolução foi acordada. O interlocutor repassou então o contato de ‘Wilson Tio’, responsável por recolher o material.

Por meio de pesquisa em fontes abertas, confirmou-se que o número utilizado por ‘Wilson Tio’ estava vinculado à chave PIX em nome de Wilson Arruda de Campos. A devolução da mercadoria foi organizada diretamente entre Wilson e Ygor, sendo efetivada em 28/12/2023.

Ante o exposto, os elementos de informação coletados pela Autoridade Policial revelaram que Jéssica Aparecida da Silva participou ativamente da logística do tráfico de drogas, tanto como destinatária de transferências bancárias utilizadas para mascarar a origem dos valores ilícitos, quanto como agente responsável pela entrega presencial de entorpecentes a mando de Ayslan e Ygor. Sua atuação está inserida dentro de uma estrutura criminosa mais ampla, na qual também figuram: a) Ever Lázaro Carlo – operador financeiro e possível articulador da lavagem de capitais; b) Wilson Arruda de Campos – responsável pela logística de devolução; c) Felipe Tawfiq – facilitador de movimentação financeira por terceiros; e d) Ygor Vinícius e Ayslan Matias – principais articuladores e redistribuidores da droga.

j) Da associação entre Ygor Vinícius Silva Araújo e Luís Carlos Saucedo Arroyo.

Consta dos autos que o investigado Luís Carlos, conhecido pelo apelido de ‘Carlos Marica’ (ramal 65-9342-5025), atua como fornecedor de entorpecentes ao também investigado Ygor Vinícius, o qual revende as substâncias ilícitas a terceiros. A investigação reúne diversos diálogos e registros que demonstram a negociação recorrente entre ambos, envolvendo valores, quantidades de droga e o uso de uma chave Pix (e-mail) para realização dos pagamentos.

Verifica-se que, em suas comunicações, os investigados fazem referência mútua ao codinome ‘Marica’, mantendo diálogos em linguagem cifrada.

No dia 08/06/2024, Luís Carlos questiona Ygor Vinícius sobre o envio de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor referente à venda de entorpecentes. Ygor, por sua vez, reclama da qualidade do material entregue, mencionando que a maconha estava ‘prensada’ e que as cinco peças fornecidas já estavam quase esgotadas. Os dois ainda discutem sobre outro tipo de maconha, considerada mais sofisticada, o que confirma a prática do tráfico ilícito de drogas.

Trechos dos áudios transcritos evidenciam a negociação entre eles:

Ygor Vinícius: ‘Se que abandonou eu, se trouxe essa porcaria prensada e não trouxe as buchas soltas pra mim, as cinco já tá quase indo pro pau aqui...’

Ygor Vinícius: ‘Vou mandar R$ 5.000,00 pro cê terça-feira e até sexta eu já quito o cê...’

Luís Carlos (Marica): ‘Ou tem uma mais cara, vou mandar o vídeo pra você, ela é da semente holandesa.’

Posteriormente, Luís Carlos envia um vídeo sobre a maconha denominada ‘Colômbia Gold’ e menciona que poderá remeter um quilo (1kg) ou meio quilo (0,5kg). Ygor, contudo, demonstra resistência quanto à aceitação do novo produto, alegando que seus clientes preferem a maconha do tipo ‘sativa’, por produzir efeitos mais leves e funcionais.

Nos áudios seguintes:

Luís Carlos (Marica): ‘...vou tá mandando 5 (kg), porque tá feio, Marica.’

Ygor Vinícius: ‘Esse trem feio e mais caro, cai fora... prefiro a sua mais bonita e num preço que dá pra resolver.’

Ygor Vinícius: ‘...dependendo do valor, mas acho que a sua sai mais porque os caras não gostam muito dessa Colômbia Gold... gostam daquela verdinha, sativa.’

A troca de mensagens prossegue. Ygor cobra o envio das buchas de maconha, e Luís Carlos confirma que fará o envio. Na ocasião, questiona se Ygor tem capacidade para comercializar 05 ou 10 quilos por semana, ao que este responde positivamente, afirmando que vende com facilidade cinco quilos semanais.

Ygor Vinícius: ‘...vendo 5 por semana, facinho, rapidão, meu camarada...’

Na sequência, Luís Carlos envia uma imagem de maconha do tipo ‘flor’, recebida com entusiasmo por Ygor, que afirma que, com produto de tamanha qualidade, ambos terão grande lucratividade. Ygor destaca, ainda, que seu público é ‘de alto nível’, aceitando pagar mais por drogas com melhor aparência e segurança no transporte.

Ygor Vinícius: ‘...se você mandar esses trem pra mim, rapaz, você vai ficar rico comigo... meu público é outro nível.’

No dia 12/06/2024, Ygor solicita a chave Pix de Luís Carlos para efetuar novo pagamento. Em resposta, Luís fornece o e-mail darielibazan@gmail.com. A investigação revelou que esta chave pertence a Darieli Aparecida Silvestro, com quem Luís Carlos mantém relacionamento afetivo. Assim, Luís se utilizava dos dados bancários de Darieli para ocultar sua identidade nas transações financeiras.

Em 20/06/2024, Ygor volta a questionar a qualidade da droga recebida. Ele afirma que, ao pagar antecipadamente, tem recebido entorpecentes de má qualidade, enviando fotos e vídeos como comprovação. Diante disso, informa que só realizará novos pagamentos após conferir o produto. Luís Carlos, então, envia nova imagem de maconha, a qual foi aprovada por Ygor quanto à qualidade.

Todos os elementos coligidos nos autos — mensagens, áudios, vídeos e comprovantes de transações financeiras — evidenciam com clareza o relacionamento contínuo e estruturado entre os investigados para o comércio ilícito de entorpecentes, indicando a distribuição sistemática de droga por parte de Luís Carlos a Ygor Vinícius, que atuava como revendedor.

k) Da associação entre Ygor Vinícius Silva Araújo e Luís Fernando Duarte Rodrigues

Apura-se, a partir dos elementos constantes nos autos, que o investigado Luís Fernando Duarte Rodrigues, identificado também pelo apelido ‘Gordo’ (ramal 65- 99976-7673), atuava no transporte de substâncias entorpecentes da cidade de Cáceres para Cuiabá.

Conforme relatório policial, há indícios concretos de que Luís Fernando realizava o transporte de drogas, sendo que Ygor Vinícius efetuou um pagamento via Pix no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) ao investigado, valor que, diante do contexto probatório, se refere provavelmente à contraprestação pelo transporte da mercadoria ilícita (ID 185705057, pág. 15).

Mensagens trocadas entre Ygor Vinícius e Ayslan corroboram que Luís Fernando (Gordo) era o responsável pela entrega dos entorpecentes a Ygor. Em diálogo específico, Ygor faz referência à mercadoria trocada, apontando Luís Fernando como possível responsável:

Ygor Vinícius: ‘Cara, pra acontecer dessa mercadoria tá trocada só se for do Gordo, porque da véia veio certinho e contadinho na caixa térmica. Se não me engano, tá escrito de canetão azul... ou é a do Gordo que tá com canetão azul, que é as cinco que peguei lá.’ (ID 185705056, pág. 71)

Além disso, há diversas mensagens trocadas diretamente entre Ygor Vinícius e Luís Fernando, com conteúdo voltado à definição de trajeto, localização e forma de entrega da mercadoria.

No dia 22/05/2024, por meio do aplicativo WhatsApp, Ygor envia sua localização em tempo real a Luís Fernando, instruindo-o até o local da entrega. Após confirmar que Luís estava na porta de sua residência, Ygor informa que realizaria a transferência de R$ 3.500,00, valor coincidente com o já mencionado. Nota-se ainda que Luís Fernando apagava as mensagens imediatamente após o envio, demonstrando nítido intento de ocultar a comunicação criminosa. (ID 185705057, pág. 05)

Ygor Vinícius: ‘Ah, sim. Vou te mandar a localização.’

Ygor Vinícius: ‘Blz.’

Tais evidências permitem concluir, com razoável segurança, que Luís Fernando realizava a entrega de entorpecentes para Ygor Vinícius, sendo o transporte efetuado da cidade de Cáceres, onde o investigado reside, até Cuiabá.

Importa destacar que Ygor Vinícius possui apenas uma fonte de renda lícita conhecida — como instrutor de academia —, o que inviabiliza a compatibilidade do pagamento de R$ 3.500,00 com sua condição financeira, reforçando a presunção de que o valor tenha sido destinado à aquisição de drogas. Soma-se a isso a informação, proveniente da investigação policial, de que Luís Fernando é conhecido por realizar transporte de entorpecentes, o que alinha a conduta ao contexto do tráfico interestadual de drogas.

Destarte, demonstrado o
fumus comissi delicti
, deve ainda estar presente o
periculum libertatis
, evidenciado, no caso concreto, ante a necessidade e contemporaneidade da medida cautelar extrema, para garantia da ordem pública. Explica-se:

Sob essa perspectiva, a decretação da prisão preventiva mostra-se necessária, adequada e proporcional, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, por atender aos fundamentos da garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

No que se refere ao
periculum in mora
, este se mostra evidente diante da gravidade concreta da conduta dos representados, que atuam de forma articulada no tráfico intermunicipal de drogas, com movimentações regulares entre diversas cidades do estado de Mato Grosso, como Cuiabá, Várzea Grande e Cáceres, segundo demonstrado nos diálogos transcritos.

Parte dos representados apresenta relação estável, reiterada e planejada com a prática criminosa, envolvendo remessas periódicas de droga, movimentações financeiras vultosas por meios eletrônicos e uso de linguagem cifrada, evidenciando o caráter profissional e estruturado da atividade ilícita, conforme se infere do diagrama abaixo colacionado.

[...]

É possível extrair, dos excertos dos diálogos acima citados, que os representados movimentam grandes quantidades de entorpecentes em ritmo semanal, com entregas regulares de 5 a 10 quilos por vez, e capacidade de escoamento dessa droga em poucos dias, o que demonstra o potencial ofensivo da organização e o risco real de reiteração criminosa.

Tal padrão de atuação revela uma dinâmica criminosa altamente eficiente e lesiva, que compromete severamente a paz social e impõe ameaça concreta à ordem pública, na medida em que favorece a circulação constante de drogas ilícitas na região e o aliciamento de novos partícipes para atividades auxiliares, como transporte, armazenamento e revenda.

A conveniência da instrução criminal também justifica a segregação cautelar, diante do fundado receio de interferência na coleta da prova. Os investigados exercem influência direta sobre demais partícipes da organização, cujos vínculos ainda estão em mapeamento e que, em grande parte, não foram formalmente ouvidos ou identificados, o que eleva o risco de intimidação de testemunhas, adulteração de provas digitais e desarticulação da linha investigativa.

No tocante à necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, destaca-se que os representados demonstram capacidade operacional elevada, não apenas pelo volume de entorpecentes comercializados e pela mobilização de recursos financeiros expressivos, mas, sobretudo, pela habilidade em recompor rapidamente a estrutura logística do tráfico.

Isso porque, mesmo diante da prisão de transportadores ligados ao grupo, os investigados conseguem rapidamente substituir os associados por novos integrantes aptos a conduzir grandes quantidades de droga, mantendo o esquema criminoso em funcionamento contínuo e sem interrupções. Tal conduta evidencia resistência deliberada à ação estatal, expondo risco concreto de fuga, obstrução da persecução penal e continuidade da atividade delitiva caso mantidos em liberdade.

Dessa forma, a prisão preventiva impõe-se como único meio eficaz para interromper a atividade criminosa em curso, proteger a sociedade, garantir a coleta isenta da prova e assegurar a futura aplicação da lei penal.

[...]

Além disso, o histórico criminal de diversos investigados demonstra inclinação à prática habitual de crimes graves, a exemplo do tráfico de drogas.

Com efeito, a análise dos antecedentes criminais dos representados revela elevado grau de periculosidade, aferido não apenas pela gravidade concreta das condutas ora investigadas, mas também pela reincidência específica e múltipla em crimes da mesma natureza, especialmente tráfico de entorpecentes, o que reforça o risco de reiteração delitiva e a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

À guisa de ilustração, o representado Ygor Vinícius Silva Araujo é reincidente, condenado anteriormente por tráfico de drogas (autos nº 0014292- 90.2014.8.11.0042), com execução penal em trâmite sob o nº 2000854-50.2020.8.11.0042.

[...]

À luz do disposto no art. 315, § 1º, do Código de Processo Penal, como se depreende do modus operandi cuidadosamente eleito por cada um dos integrantes da organização criminosa, reflete não apenas a contemporaneidade, mas também a necessidade da prisão ora decretada, não exaurindo reflexos negativos aos fundamentos decisórios um mero cálculo aritmético de que a conduta foi praticada há alguns meses.

No presente caso, as condutas imputadas aos investigados não se referem a fatos pretéritos ou isolados, mas sim a uma atividade criminosa em curso, com remessas semanais de entorpecentes, tratativas de novas entregas, movimentações financeiras recentes e utilização continuada de pessoas interpostas para a logística do tráfico e recebimento de valores ilícitos. Os diálogos constantes dos autos revelam que, mesmo após prisões de integrantes do grupo, os representados seguiram atuando ativamente, reconstituindo a estrutura operacional com celeridade, o que demonstra atualidade e persistência na prática delitiva.

Ressalte-se que a última remessa de entorpecente trazida à lume pela Autoridade Policial ocorreu em junho de 2024, evidenciando proximidade temporal dos fatos e risco concreto de reiteração criminosa, preenchendo, assim, o requisito da contemporaneidade exigido para a legitimidade da prisão preventiva, conforme entendimento dos pretórios pátrios.

[...]

Tais fatos demonstram concretamente o motivado receio de perigo e existência concreta de fatos contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida de exceção, nos termos exigidos pelos § 2º, do Art. 312 e Art. 315, § 1º, do Código de Processo Penal, incluídos pela Lei n. 13.964/2019.

Logo, a medida de exceção encontra amparo legal no inciso I do art. 313, do Código de Processo Penal, pois as condutas praticadas tipificam crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; e pelas provas até agora constantes dos autos os representados não praticaram o fato em circunstâncias que afastem a ilicitude do crime (CPP, Art. 314).

Em conclusão, a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa, demonstram a periculosidade bastante dos agentes que integram a associação criminosa de forma a justificar não somente o forte abalo a ordem pública, mas também a prisão homenageia os princípios da proporcionalidade e razoabilidade da medida ao caso concreto.”

Como facilmente se percebe da leitura do
decisum
, não há que se falar em ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia. Pelo contrário, trata-se de decisão exemplarmente fundamentada, que se reporta a elementos dos autos para demonstrar a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria dos crimes em apuração, bem como a imprescindibilidade da medida como garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312,
caput
, do Código de Processo Penal, em razão da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração delitiva.

No tocante ao paciente, a douta Magistrada fez constar que “
é reincidente, condenado anteriormente por tráfico de drogas (autos nº 0014292-90.2014.8.11.0042), com execução penal em trâmite sob o nº 2000854-50.2020.8.11.0042
”, pontuando, ainda, que o conjunto de antecedentes dele e de outros investigados “
demonstra não apenas conduta reiterada e deliberada na prática de tráfico, mas também resiliência estrutural da organização criminosa
”.

Nesse contexto, é evidente que a decisão impugnada atende ao comando de motivação dos pronunciamentos judiciais, previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República, e não incide em nenhuma das hipóteses de ausência de fundamentação listadas no § 2º do art. 315 do CPP.

Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade entre os fatos e a decretação da custódia, observo que, embora os impetrantes argumentem que o Relatório Policial n. 2024.13.102209 indica que o paciente teria se associado para outros investigados para o cometimento dos crimes “
nos meses de janeiro à junho de 2024
” (
sic
), ou seja, pouco menos de um ano antes da prolação do
decisum
impugnado, consolidou-se no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que “
a contemporaneidade da prisão preventiva refere-se aos motivos que a fundamentaram, e não ao momento da prática delitiva
” (STJ, Agravo Regimental no Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
n. 212.416/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma; data do julgamento: 14 de maio de 2025; data da publicação: 19 de maio de 2025). Ademais, constato que a representação policial propriamente dita é datada de 26 de fevereiro de 2025 e se baseou em extensa e complexa investigação, de modo que, a despeito do intervalo entre os fatos e a decretação da segregação cautelar do paciente, não se nota a aventada ausência de contemporaneidade, sobretudo quando se leva em consideração a circunstância de algumas das condutas em apuração constituírem crimes permanentes.

A propósito, como visto, bem destacou a Magistrada que as ações atribuídas aos investigados dizem respeito a uma atividade criminosa contínua, e não a eventos passados ou isolados, havendo evidências de envio regular de drogas, negociações para novas remessas, movimentações financeiras relativamente recentes e uso sistemático de terceiros para viabilizar a logística do narcotráfico e escamoteamento de capitais. Ademais, pontuou-se que os diálogos entre os suspeitos indicam que, mesmo após a prisão de alguns membros do suposto grupo, este, rapidamente, teria se reestruturado, mantendo suas atividades delituosas.

No tocante à alegação de que nada de ilícito foi encontrado na residência do paciente, registro que se trata de questão cuja análise demanda profunda incursão no acervo probatório, tarefa que se mostra inviável na via estreita da ação de
habeas corpus
, consoante o enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, sem perder de vista que os diálogos reproduzidos na decisão objurgada indicam claramente negociações envolvendo o narcotráfico por parte do paciente, quiçá o principal suspeito na “operação” aqui discutida.

Outrossim, convém registrar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que eventuais “predicados” do agente, como o fato de exercer atividade remunerada lícita, não se prestam a infirmar a prisão preventiva quando evidenciado o
periculum libertatis
, consoante o enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. E na espécie, o perigo representado pela liberdade do paciente estaria suficientemente demonstrado pela gravidade concreta dos fatos em apuração, bem como pela circunstância de já responder a ações penais por tráfico de drogas.

Defrontando-se com casos semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO – OPERAÇÃO ‘CARGA BRANCA’ – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PLURALIDADE DE RÉUS – COMPLEXIDADE DO FEITO – NECESSIDADE DE ANÁLISE DE MÚLTIPLAS DEFESAS PRÉVIAS – REGULAR TRAMITAÇÃO PROCESSUAL – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESTRUTURADA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA ISOLADA – ENUNCIADO CRIMINAL Nº 43 DO TJMT – ORDEM DENEGADA.

O excesso de prazo na formação da culpa não se configura por mera operação aritmética dos prazos processuais, devendo ser analisado à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, como pluralidade de réus, complexidade da causa e necessidade de prática de atos processuais específicos.

Não há que se falar em excesso de prazo quando o feito tramita regularmente, considerando suas peculiaridades e complexidade, notadamente quando envolve 12 réus, com múltiplas defesas prévias a serem analisadas, sem evidência de desídia ou negligência por parte do juízo processante.

Mostra-se devidamente fundamentada a prisão preventiva decretada com base na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta, demonstrada pela expressiva quantidade de entorpecente apreendido (450 tabletes de cocaína), e pelos indícios de participação em organização criminosa estruturada voltada ao tráfico interestadual de drogas.

As medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes quando as circunstâncias do caso concreto revelam a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, em face da gravidade da conduta e do risco concreto de reiteração delitiva.

As condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da custódia preventiva quando presentes seus requisitos autorizadores, conforme Enunciado Criminal nº 43 do TJMT” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1007013-79.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento e da publicação: 26 de junho de 2025).

Quanto ao aventado excesso de prazo, trata-se de alegação cuja análise exige o estudo criterioso de uma série de fatores, notadamente a complexidade do caso, para que não se devolva ao seio social, prematuramente, um indivíduo de acentuada periculosidade tão somente pelo fato de terem sido extrapolados prazos abstratamente previstos em lei – os quais, diga-se de passagem, não são, em regra, peremptórios.

A fim de contextualizar a matéria, transcrevo as informações prestadas pela impetrada:

“Em relação à alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, observa-se que o paciente se utilizou dos prazos previstos no Código de Processo Penal para fundamentá-la. Nada obstante, os prazos processuais aplicados ao inquérito policial são os previstos pela Lei de Drogas, visto que os crimes imputados ao paciente são tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Nesse sentido, o art. 51 da Lei 11.343/06 prevê que o inquérito policial será concluído no prazo de 30 (trinta) dias, se o indiciado estiver preso, sendo que o parágrafo único prevê a possibilidade do prazo em questão ser duplicado pelo juiz, ouvido o Ministério Público, mediante pedido justificado da autoridade de polícia judiciária. Por seu turno, o artigo 54 da mesma Lei preconiza que o Ministério Público possui o prazo de 10 (dez) dias para I - requerer o arquivamento; II - requisitar as diligências que entender necessárias; ou III - oferecer denúncia.

No caso dos autos, informa-se que o Relatório Final referente ao IP n.º 1010220- 57.2025.8.11.0042 foi protocolado em 04/07/2025, tendo o paciente sido formalmente indiciado pela prática dos crimes previstos pelo art. 33 e art. 35 da Lei 11.343/06. Abriu-se vista dos autos ao Ministério Público para prática das diligências previstas pelo art. 54 da Lei 11.343/06 em 10/07/2025. O sistema registrou ciência em 21/07/2025, às 23:59:59, possuindo o parquet até o dia 31/07/2025 para o oferecimento da inicial acusatória, conforme print extraído da aba de expedientes do sistema PJE abaixo colacionado, não se observando, portanto, o propalado excesso de prazo” (Id. n. 301960384, pp. 26-27).

Do resumo do histórico apresentado pela eminente Magistrada, facilmente se percebe que não há falar em morosidade no caso dos autos. O paciente está preso preventivamente há pouco mais de três meses, por crimes graves, objetos de investigação complexa envolvendo diversos indivíduos.

Nesse contexto, percebe-se que o inquérito vem se desenvolvendo em ritmo razoável e compatível com as particularidades do caso, não apenas porque o período de prisão provisória propriamente dito não se afigura excessivo, sobretudo à luz do enredamento e gravidade dos crimes em questão, mas também quando se leva em consideração a circunstância de haver mais de uma dezena de suspeitos, fatores que contribuem para elastério e evidenciam que, na espécie, não há morosidade atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário, ao Ministério Público ou à Polícia Civil.

Finalmente, conquanto os impetrantes aleguem que o paciente possui uma filha menor de 12 anos que depende de seus cuidados, não produziram prova da exclusividade dessa dependência, inexistindo indícios de que a criança se encontre desamparada.

Logo, não reconheço situação de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025